Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745047-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ NUNES DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EDIFICIOS CALIFORNIA E NOVA YORK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20434976) interposto por LUIZ NUNES DE BRITO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EDIFÍCIOS CALIFÓRNIA E NOVA YORK em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 20435007 – pgs. 24/25): Trata-se de "exceção de pré-executividade" (ID 70015506) oferecida por LUIZ NUNES DE BRITO no curso do cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EDIFÍCIOS CALIFÓRNIA E NOVA YORK objetivando, em síntese, a declaração de nulidade da intimação do executado quanto aos termos da decisão ID 47654976, bem como dos atos posteriores, sobretudo o bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade efetivado nos autos. Intimado, o excepto quedou-se inerte (ID 72153532). DECIDO. A jurisprudência tem admitido a denominada "exceção de pré-executividade" para a alegação de vícios de ordem pública passíveis de apreciação de ofício e sem necessidade de dilação probatória, especificamente nos casos de ausência de pressupostos processuais e de condições da ação. No caso dos autos, a parte executada alega que houve vício de sua intimação quanto aos termos da decisão ID 47654976, posto que teria mudado de endereço previamente à realização da respectiva diligência de intimação, e, certificada a referida mudança pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência (ID 54198144), mesmo assim ocorreu o transcurso do prazo para a respectiva manifestação (ID 54743529 e 60895729). Não assiste razão ao excipiente. A teor do disposto no parágrafo único do Art. 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Por seu turno, prevê o § 3o do Art. 513 do CPC, que, quando a parte não tiver advogado constituído nos autos, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Com efeito, em que pese a parte executada/excepta alegar que não mais residia no endereço quanto da realização da diligência de intimação, não se desicumbiu do ônus de comunicar a mudança de endereço nos autos, pelo que os prazos assinalados para manifestação quanto aos termos da decisão ID 47654976 começaram a fluir a partir da anexação aos autos eletrônicos da certidão ID 54198144, a qual atesta a mudança de endereço do devedor. Assim sendo, não há que se falar em vício da intimação do executado quanto aos termos da decisão ID 47654976. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à eventual quitação do débito. Intimem-se. Inconformado, alega o agravante, em suma, a nulidade da intimação do cumprimento da sentença, haja vista a informação de sua mudança de endereço certificada pelo oficial de justiça, o que exigiria novas pesquisas para sua localização, e não a atribuição das penalidades pelo não pagamento voluntário no prazo legal, em especial o acréscimo de honorários advocatícios e de multa, bem como o bloqueio eletrônico de ativos financeiros. Argumenta que não pode ser punido porque desconhecia a necessidade de informar a alteração de endereço, sobretudo em virtude de não possuir advogado constituído, uma vez que o título judicial originou-se de acordo homologado logo após a citação no feito executivo (título extrajudicial). Pontua, ainda, a realização de bloqueio eletrônico em sua conta, sem que tenha sido facultado o conhecimento acerca do cumprimento de sentença. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência, a fim de obter o desbloqueio do saldo de ativos na conta do agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A despeito das matérias expostas pelo agravante, relativas à nulidade da intimação e ao bloqueio via sistema BacenJud, ressalte-se que a r. decisão objurgada examinou apenas a tese defensiva de nulidade do chamado para pagamento voluntário, nada falando acerca da penhora on line. Desse modo, a presente decisão aterá apenas ao tema enfrentado na r. decisão combatida, posto que eventual incursão pela instância revisora no bloqueio, sobretudo para liberar a quantia, implicaria inegável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A alteração de endereço do devedor, ora agravante, é incontroversa, notadamente porque o AR foi devolvido sem cumprimento em virtude de sua ausência (ID 20435003 – p. 26), bem como pela certidão do oficial de justiça que não intimou o réu porque, apesar de ser o proprietário da unidade, não mais residia no local (ID 20435003 – p. 27). Além disso, o próprio recorrente afirma que mudou para outra localidade, apresentando contrato de locação (ID 20435007 – pgs. 15/19). Também não há dúvida no sentido de que o agravante deixou de informar nos autos a mudança de endereço, alegando a ausência de procurador constituído e o desconhecimento da necessidade de tomar providência dessa natureza. Pois bem. Não pagamento voluntário, deu-se prosseguimento no cumprimento da sentença, tendo o recorrente aviado exceção de pré-executividade (ID 20435007 – pgs. 7/12) para obter o reconhecimento da nulidade da intimação realizada no endereço constante nos autos de onde originado o título judicial. A validade da intimação operada no endereço constante do processo está prevista no artigo 274 do CPC. Confira-se: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Portanto, ausente a comunicação ao Juízo, não se encontra albergada a pretensão do agravante, sobretudo porque o alegado desconhecimento da lei não se presta para evitar seu rigor. Colham-se, a propósito, excertos de julgados deste egrégio Tribunal que ratificam tal entendimento: Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor "mudou-se" não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. (Acórdão 1240213, 07010436120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o agravante foi devidamente citado nos autos da ação monitória, deixando o processo correr à revelia. Nessa quadra, o fato do recorrente encontrar-se na condição de revel na fase de conhecimento não o isenta dos efeitos da revelia quanto aos atos processuais posteriores, nem inquina de nulidade a intimação para a penhora, porquanto é dever da parte informar o juízo sobre a mudança de endereço, a teor do parágrafo único do art. 274 c/c art. 841, §4o, todos do CPC. (Acórdão 1224001, 07145173620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 14 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador